Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-52.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TENTADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CUMULAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE MAJORANTES. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, em concurso formal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (ii) a desclassificação do delito para a modalidade tentada; e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia; (ii) saber se o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada; e (iii) saber se a confissão do apelante permite redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou perícia da arma para incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando demonstrado por outros meios de prova, especialmente os depoimentos das vítimas, como na espécie, prestados sob o crivo do contraditório. 4. A teoria adotada para consumação do delito de roubo é a da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse da res após cessada a violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo. No caso, restou demonstrada a subtração dos bens, com inversão da posse. 5. A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, contudo, a pena não pôde ser reduzida abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ e aos Temas 158/STF e 190/STJ. 6. Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sem fundamentação concreta. Corrige-se de ofício a dosimetria, adotando-se a fração mais gravosa (2/3), conforme entendimento jurisprudencial. 7. Preservada a fração de 1/5 relativa ao concurso formal de crimes. Redimensionada a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando a nova pena, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do apelante, é cabível a fixação do regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. Corrige-se, de ofício, a dosimetria da pena, reduzindo-a para 08 (oito) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 155 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 703.252/SP, Rel. Des. Conv. TJDFT Jesuíno Rissato, j. 29/11/2022; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no HC 858.244/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.437.651/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/11/2023; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, corrigindo-se, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800582-52.2024.8.14.0133

APELANTE: RUAN DYEGO CAMPELO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TENTADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CUMULAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE MAJORANTES. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, em concurso formal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (ii) a desclassificação do delito para a modalidade tentada; e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia; (ii) saber se o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada; e (iii) saber se a confissão do apelante permite redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou perícia da arma para incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando demonstrado por outros meios de prova, especialmente os depoimentos das vítimas, como na espécie, prestados sob o crivo do contraditório.

4. A teoria adotada para consumação do delito de roubo é a da
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse da res após cessada a violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo. No caso, restou demonstrada a subtração dos bens, com inversão da posse.

5. A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, contudo, a pena não pôde ser reduzida abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ e aos Temas 158/STF e 190/STJ.

6. Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sem fundamentação concreta. Corrige-se de ofício a dosimetria, adotando-se a fração mais gravosa (2/3), conforme entendimento jurisprudencial.

7. Preservada a fração de 1/5 relativa ao concurso formal de crimes. Redimensionada a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando a nova pena, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do apelante, é cabível a fixação do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e improvido. Corrige-se, de ofício, a dosimetria da pena, reduzindo-a para 08 (oito) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 703.252/SP, Rel. Des. Conv. TJDFT Jesuíno Rissato, j. 29/11/2022; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no HC 858.244/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.437.651/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/11/2023; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, corrigindo-se, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ruan Dyego Campelo de Sousa, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal
, em concurso formal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, desclassificação do delito para a modalidade tentada e reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE A PREENSÃO E PERÍCIA

O ora apelante objetiva o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, alegando em insuficiência probatória para comprová-la.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal. Explico.

As vítimas extrajudicialmente (Num. 22586887 - Pág. 14,16 e 18) e judicialmente (mídias de Num.22587014, 22586999 e 22587001) foram uníssonas ao narrarem que foram assaltadas pelo réu e outro indivíduo e que um deles estava armado.

Por conseguinte, está

devidamente caracterizada a aludida majorante.

Ressalto que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto ao argumento de ausência da apreensão e perícia da arma, friso que me filio ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Também, não há como acolher a tese da defesa de roubo tentado, haja vista que restou demonstrado no conjunto probatório, depoimento das vítimas e policiais que participaram da prisão em flagrante, que o réu chegou a subtrair os bens das vítimas – havendo a inversão a posse – embora de forma breve, vez que foi recuperada após a prisão em flagrante, havendo a consumação do delito.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, não há como acolher o pedido da defesa quanto à tentativa, pois o apelante consumou, o delito de roubo do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono
ementa do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grifei)

04 – DOSIMETRIA BASILAR. RECONHECIMENTO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 22587016 - Pág. 4):

A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu; Os antecedentes, são imaculados. O acusado não registra antecedentes criminais (Id 114140390); As condutas sociais e personalidade, nada a valorar; Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar; As circunstâncias do crime, nada que extrapole a tipificação penal; As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes. Reconheço a circunstância atenuante de confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, contudo deixo de aplicar ao caso tendo em vista que a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não há causa de diminuição da pena. Todavia, observo a causa de aumento da pena em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes, motivo pelo qual aumento a pena fixada em 1/3 (um terço) tornando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e multa declinada.

Reconheço ainda a causa de aumento da pena em razão do crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena fixada em 2/3 (dois terços) tornandoa em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa antes definida. Por fim, reconheço a causa de aumento da pena na fração de 1/5 (um quinto), em razão do concurso formal.

Assim, fica o acusado RUAN DYEGO CAMPELO DE SOUSA, brasileiro, paraense,

inscrito no CPF nº 075.229.102-50, filho de Edneia da Silva Campelo, condenado à pena de

10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP, posto que, em nada mudará o regime inicial de cumprimento da pena.

Não satisfeitos os requisitos do art. 44 do CPB, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Bem como, não há o que se falar em suspensão condicional da pena pelos mesmos fundamentos, art. 77 do CP.

Ausentes os requisitos processuais do art. 387, inciso IV, do CPP (STJ - REsp: 1986672 SC), deixo de fixar o valor para reparação dos danos causados pela infração.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto, não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, foi aplicada as majorantes, concurso de pessoas e uso de arma de fogo, de forma cumulativa, entretanto, sem fundamentação correlata.

Destaco, todavia, que “optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar [...] maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa "(AgRg no REsp n. 1.890.184/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 19/11/2020, grifei), o que não ocorreu, na hipótese.

Desse modo, de ofício, passo a aplicar a maior fração (2/3), redimensionando a reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESENÇA DE ILEGALIDADES PATENTES. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODO CARCERÁRIO FECHADO DESCABIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso de impetração de habeas corpus contra condenação transitada em julgado, esta Corte admite a correção, de ofício, das ilegalidades que se mostrarem patentes, como no presente caso. 2. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada. Todavia, no presente caso, "as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo, [...]" (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 3. Considerando-se o novo quantum de pena fixado, inferior a 8 anos de reclusão; a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; a primariedade do réu, e a ausência de fundamentos concretos para justificar o regime fechado, é correto o abrandamento do modo carcerário inicial para o semiaberto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 858244 SP 2023/0356175-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

(...)

3. A instância ordinária olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento de forma cumulada na terceira fase da dosimetria do delito de roubo, tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo.

4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para para afastar a incidência cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria, redimensionando a pena do agravante para 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 66 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.437.651/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023, grifei.)

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, na fração de 1/5 (considerando o número de três crimes - vítimas Cláudia, Maria Raimunda e Rosimary), no que a preservo e torno definitiva a pena de 08 (oito) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial de cumprimento de pena passo para semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, inciso “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025